Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-66.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009454-66.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EULA MARIA ALVES DE ASSIS - CPF: 092.693.631-04 (APELADO), KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA - CPF: 008.812.381-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL
-
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
–
CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
– CABIMENTO NO CASO CONCRETO – SUCUMBÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

Tendo a demanda sido proposta contra o Município e o Estado, entes públicos responsáveis solidários pela prestação da assistência à saúde, correta a sentença que, diante da procedência dos pedidos, condena a ambos ao pagamento dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009454-66.2017.8.11.0015, proposta por Eula Maria Alves de Assis, julgou procedente o pedido e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso disponibilizem à parte requerente a cirurgia de Artroplastia Total do Quadril Direito – Revisão, condenando-os, ainda, ao pagamento,
pro rata
, dos honorários sucumbenciais, os quais fixou em R$ 1.000,00 (um mil) reais.

Nas razões, o apelante
busca a reforma da sentença, sustentando, em apertada síntese, a necessidade de observância da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde; que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, competindo aos municípios apenas a atenção básica de saúde, e, por fim, a ocorrência de violação ao princípio constitucional da reserva do possível no caso concreto.

Sustenta, também, que
“
o ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste disponibilizar o tratamento à Apelada, devendo, portanto, o Município de Sinop ser excluído da condenação em honorários sucumbenciais em favor do causídico da Apelada”
.

Em consequência, requer o provimento do recurso, com o restabelecimento da ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil e com o cancelamento d
o pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município (ID 51363068).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo desprovimento do recurso

(ID 51649549).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009454-66.2017.8.11.0015, proposta por

Eula Maria Alves de Assis, julgou procedente o pedido e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso disponibilizem à parte requerente a cirurgia de Artroplastia Total do Quadril Direito – Revisão, condenando-os, ainda, ao pagamento,
pro rata
, dos honorários sucumbenciais, os quais fixou em R$ 1.000,00 (um mil) reais.

A sentença objeto do recurso e da remessa necessária, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, extrai-se dos autos que a autora, Eula Maria Alves, com 65 (sessenta e cinco) anos à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso visando à realização
de cirurgia de Artroplastia Total do Quadril Direito – Revisão, tendo em vista que

apresenta quadro de transtorno osteomuscular pós-procedimento e

sente muita dor ao se movimentar.

Extrai-se dos autos, também, que a família da autora não possui condições financeiras para custear o procedimento cirúrgico, que é de alto custo.

Pois bem, c
ondenado ao fornecimento da referida cirurgia, o ente municipal defende a reforma a da sentença ao fundamento
de que, em se tratando de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso e que o ato judicial desconsiderou a divisão de atribuições do SUS e violou o princípio da reserva do possível.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

Ocorre que restou devidamente comprovado nos autos que a autora faz jus ao atendimento postulado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º).

Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pela autora, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada, além de vilipêndio às
regras constitucionais e infraconstitucionais de proteção ao idoso, (CF e Lei nº 10.741/2003).

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Logo, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de disponibilizar a cirurgia necessitada pela autora, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se os Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

De igual modo, descabido invocar-se o
princípio da reserva do possível como meio de eximir-se da obrigação,
pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

- Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nessa linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto.

Na mesma esteira, não merece prosperar o recurso do apelante quanto aos honorários advocatícios, cujo valor entende que
deve ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste disponibilizar o tratamento à apelada
.

Como visto, a responsabilidade pela prestação do direito constitucional à saúde é solidária, incumbindo a todos os entes federativos cumpri-la quando comprovada a necessidade e a impossibilidade financeira da parte.

Logo, uma vez que a demanda foi proposta contra o Estado de Mato Grosso e o apelante e que os mesmos, sendo responsáveis solidários, foram vencidos, correta a imposição do ônus sucumbencial a ambos, em respeito ao princípio da causalidade.

De mais a mais,
constata-se que o valor dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
em R$ 1.000,00 (um mil) reais, mostra-se adequado e razoável e consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil e com a ausência de complexidade da questão discutida nos autos.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia recursal, verifica-se que ela não reúne condições de prosperar, devendo ser mantido inalterada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Sinop
e
RATIFICO
o ato sentencial em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020